Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707620-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCO ANTONIO COSTA SILVA, JOSE CARLOS ALVES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O(a) credor(a) de honorários advocatícios contratuais Dr(a) JOSE CARLOS ALVES DA SILVA, OAB/DF no 8079-A, formulou pedido de preferência constitucional (ID 24508803). Os honorários contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido e serão destacados dele apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, devendo ser pagos quando liberada a importância em favor da parte beneficiária da ação, consoante precedentes do E. STJ e STF. No mesmo sentido acima, a Câmara Nacional de Gestores de Precatórios aprovou o Enunciado no 13 no sentido de que “Não cabe o deferimento de pagamento superpreferencial de honorários contratuais.” De acordo com o documento de id 24057146, o crédito do Dr. JOSE CARLOS ALVES DA SILVA, OAB/DF no 8079-A, inscrito no presente precatório decorre, em sua integralidade, de honorários advocatícios contratuais. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado. Dê-se ciências às partes. Prazo: 5 dias para o credor e 10 dias para o Ente Devedor, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Após a preclusão, se não houver novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC